Tribunal: TJSP
Processo: 1020712-42.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Prestação de serviços. Plano de assistência funerária. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenizatória.
A metodologia de reajuste das mensalidades que vinha sendo adotada pela ré estava, de fato, em desacordo com o contrato, cujas cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Aplicação do art. 47 do CDC.
Não havendo prova da má-fé da ré,

Ementa:
Prestação de serviços. Plano de assistência funerária. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenizatória.
A metodologia de reajuste das mensalidades que vinha sendo adotada pela ré estava, de fato, em desacordo com o contrato, cujas cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Aplicação do art. 47 do CDC.
Não havendo prova da má-fé da ré, não há fundamento para condená-la à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
A situação descrita nos autos caracteriza mero dissabor cotidiano, insuficiente para embasar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, como pretendido pelo autor.
Recursos improvidos.